Tribunal: TJMT
Processo: 1016871-08.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016871-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), H. P. M. G. H. - CPF: 100.378.831-94 (EMBARGANTE), KATIANE MOURA GOMES - CPF: 031.420.531-40 (REPRESENTANTE), HEITOR PALMEIRA HIRATA - CPF: 361.574.888-32 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIANE MOURA GOMES - CPF: 031.420.531-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

É de se acolher os embargos de declaração quando presente omissão no julgado, sem todavia, lhe conceder efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N. 1016871-08.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: H. P. M. G. H.

EMBARGADO: HEITOR PALMEIRA HIRATA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
H. P. M. G. H.
para suprir omissão em acórdão de provimento do agravo de instrumento por ele interposto em face de
HEITOR PALMEIRA HIRATA
, cuja ementa restou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE DO ALIMENTANDO - POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DE RECURSO PROVIDO.

“Impõe-se majorar o valor da pensão alimentícia devida pelo pai ao filho menor, de modo a melhor atender ao binômio necessidade/possibilidade.”
(TJ-DF 07179458920208070000 - Segredo de Justiça 0717945-89.2020.8.07.0000, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 15/04/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 28/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

Sustenta, em síntese, a existência de omissão pois
“não foi analisado o pedido expresso pelo agravante, no sentido de “determinar a guarda compartilhada, designado a residência do menor com a genitora, e, consequentemente, determinar ao genitor a devolução do menor para que dê continuidade aos estudos na Cidade de Campinápolis, sob pena de multa e busca e apreensão em caso de descumprimento, além da configuração de alienação parental”.”

Sem contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. PAULO FERREIRA ROCHA, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para que seja suprida a omissão constante no julgado, negando o pedido de concessão de guarda e residência fixa do menor com a genitora.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, tem-se que esta Corte não se manifestou sobre o pleito de “
b) determinar a guarda compartilhada, designado a residência do menor com a genitora, e, consequentemente, determinar ao genitor a devolução do menor para que dê continuidade aos estudos na Cidade de Campinápolis, sob pena de multa e busca e apreensão em caso de descumprimento, além da configuração de alienação parental.”.”,
o que passo a fazer.

Pois bem. Pretende a embargante que seja determinada a guarda compartilhada, com a residência do menor junto a genitora. Todavia, da análise dos autos, tem-se que o magistrado de 1º grau não decidiu sobre esse pleito, determinando “
a realização de Estudo psicológico e social para averiguação do melhor interesse da criança em relação à guarda, devendo a equipe apresentar laudo do estudo no prazo de 05 (cinco) dias, com a parte demandante, demandada e a criança, ficando autorizado a realizá-lo de forma online, em razão da sua urgência.”

Assim, inviável a análise do pleito por este Sodalício, sob pena de supressão de instancia.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, CONVIVÊNCIA/VISITAS E ALIMENTOS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DO PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CONHECIMENTO.RECURSO QUE NÃO DEVE SER CONHECIDO, UMA VEZ QUE AUSENTE CUNHO DECISÓRIO NA MANIFESTAÇÃO QUE APENAS POSTERGOU A ANÁLISE DA PRETENSÃO ATINENTE À GUARDA E À CONVIVÊNCIA PATERNA PARA APÓS A REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL, ALÉM DE QUE EVENTUAL ANÁLISE DA TEMÁTICA POR ESTA CORTE ENSEJARIA EVIDENTE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.001 DO CPC.AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(TJ-RS - AI: 51785095220238217000 SANTA MARIA, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 28/06/2023, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2023)

Com essas considerações, com o parecer ministerial, conheço os embargos, sem atribuir-lhes efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023